Tribunal: TJSP
Processo: 1068516-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida – Ação de obrigação de fazer, classificada como possessória. Pedido de reintegração de posse de bens móveis (três veículos automotores e documentos pessoais) - Matéria cuja competência foi atribuída pela Resolução no 693/2015, com vigência a partir de 11/03/2015, às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III - Suscitado conflito de

Ementa:
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida – Ação de obrigação de fazer, classificada como possessória. Pedido de reintegração de posse de bens móveis (três veículos automotores e documentos pessoais) - Matéria cuja competência foi atribuída pela Resolução no 693/2015, com vigência a partir de 11/03/2015, às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III - Suscitado conflito de competência, com encaminhamento ao Presidente da Seção Direito Privado.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1068516-88.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS AUGUSTO CRUZ DE ARAÚJO PINTO, é apelado CLINICA MÉDICA
DE ANDROLOGIA E VASCULAR EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suscitado conflito de competência, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1068516-88.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Carlos Augusto Cruz de Araújo Pinto
Apelada: Clínica Médica de Andrologia e Vascular Eireli
Juiz (a) de Direito: Fernando Bonfietti Izidoro
Voto no 41165
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida

Ação de obrigação de fazer, classificada como possessória.
Pedido de reintegração de posse de bens móveis (três
veículos automotores e documentos pessoais) - Matéria
cuja competência foi atribuída pela Resolução no 693/2015,
com vigência a partir de 11/03/2015, às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado III - Suscitado
conflito de competência, com encaminhamento ao
Presidente da Seção Direito Privado.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação (fls.142/148) interposto contra a
sentença (fls. 133/136) que julgou procedente a ação proposta por Clínica Médica de
Andrologia e Vascular Eireli em face de Carlos Augusto Cruz de Araújo Pinto, com
o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para
determinar a reintegração da autora na posse do imóvel em questão,
estabelecimento médico indicado na inicial, bem como dos veículos
registrados em seu nome, placas CAT 8165, EED6000 e FYY 9331,
respectivamente, com cinco dias para a entrega espontânea, sob pena da
cumprimento coercitivo da ordem.
Em tempo, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do CPC.
Como ônus da sucumbência, pagará a parte demandada as
eventuais custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.”
Tempestivo e preparado (fls. 150/151) o recurso foi contrariado (fls.
154/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos foram distribuídos originariamente à 32a Câmara de Direito
Privado, sendo relator o eminente Des. Luis Fernando Nishi, que não conheceram do
recurso determinando sua redistribuição (fls. 176/179), sob o fundamento que
reintegração de imóvel é competência do Direito Privado II.
Valor atribuído à causa em 28/11/2019: R$ 5.000,00.
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, o eminente Des. Luis Fernando Nishi,
da Colenda 32a Câmara de Direito Privado, para o qual foram primeiramente
distribuídos os autos, declinou da competência para este Órgão Fracionário, por
entender que a matéria objeto da lide seria de reintegração de imóvel, cuja
competência é do Direito Privado II.
Sabe-se, pois, que a competência interna deste Tribunal de Justiça firma-
se pelo exame da causa de pedir e pedidos contidos na petição inicial.
Nesse passo, extrai-se do pedido da inicial que a autora, pessoa jurídica,
e sua única sócia, casada com o réu, que alega ter sido expulsa da residência,
pleiteiam reintegração de posse apenas de bens móveis: de três veículo daquela e
documentos e objetos pessoais desta, como segue (fls. 07/08):
“a) Liminarmente e "inaudita altera pars", a expedição de mandado de
reintegração de posse dos veículos acima descrita, com apoio policial de oficial de
justiça, no endereço acima citado, ou "in casu", onde quer que se encontre, ante o
eminente risco da medida se tornar insatisfativa, caso não ocorra à concessão
pleiteada, e em caráter definitivo nomeando o autor como depositário;
b) Liminarmente e ?inaudita altera pars?, com apoio policial e oficial de
justiça, determine ao requerido que a representante do requerente adentre as
instalações a clínica para retirada dos bens pessoais que ainda se encontram no
interior da clínica, por medida de justiça que se impõe;” grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, evidente que não se trata de reintegração de posse de imóvel,
mas de bens móveis, competência da Câmara originária.
E, de fato, o item III. 14, do artigo 5o, da Resolução no 623/2013,
alterado pelo artigo 1o da Resolução n° 693/2015, com vigência a partir de
11/03/2015, estabelece que é da competência da Terceira Subseção de Direito
Privado, o julgamento das ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes:
“III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.6 - Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou
imóvel;”
Nesse sentido:
“AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA INTERNA. Ação que versa
sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel. Competência da Terceira
Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP; Apelação Cível
1001601-74.2014.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020) grifo nosso
“Competência recursal
Agravo de instrumento - Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por perdas e danos e reintegração de posse Pedido
não versa sobre revisão de cláusulas contratuais de contrato bancário, derivando
de negócio jurídico que tem por objeto bem móvel (veículo) Matéria que se insere
na competência da 25o a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça (art. 5o, item III.14 da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) Precedentes
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2222625-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)
grifo
nosso
“Conflito de Competência
Litígio que se funda no domínio e na
posse de automotor Temas que prevalecem sobre o negócio jurídico subjacente
(comodato) - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.14 da Resolução 623/2013

Competência da e. Terceira Subseção de Direito Privado
Precedentes deste
Colendo Grupo Especial Conflito procedente, para reconhecer a competência da
e. 36a Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Conflito de competência cível 0032114-
94.2020.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) grifo e negrito nosso
“CAUTELAR - Requerente expulsa do lar após sofrer agressão física
da requerida - Ajuizamento de busca e apreensão de bens móveis de uso pessoal -
Pretensão de reaver os bens que estavam sob a sua posse ao tempo em que morava
com a filha - Liminar parcialmente deferida - Posterior extinção do processo com
fundamento no art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil - Apelação - Ação que
tem cunho nitidamente possessório - Competência da Seção de Direito Privado, 25a
a 36a Câmaras - Incidência da Resolução n. 281/2006 - Recurso não conhecido,
com a redistribuição dos autos a uma dessas Câmaras.” (TJSP; Apelação Cível
0111084-07.2003.8.26.0000; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento:
10/02/2010; Data de Registro: 01/03/2010) grifo e negrito nosso
“TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sogra que
pretende reaver o anel cedido em comodato ao filho para que ele pudesse pedir a
namorada em casamento. Com o divórcio do casal, pretende a devolução imediata
da joia. Discussão a respeito de bem móvel. Competência afeta a III Seção de
Direito Privado, conforme art. 5o, inciso III.14 da Resolução do Órgão Especial no
623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202713-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020) grifo nosso
Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia, não se conhece do
recurso e se suscita conflito de competência, com remessa dos autos ao
Presidente da Seção do Direito Privado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator